Tribunal: TJSP
Processo: 1015639-09.2024.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de cláusula de contrato c/c repetição de indébito. Cobrança de tarifa de cadastro e avaliação do bem. Admissibilidade, nos termos decidido nos Recursos Especiais n.o 1.251.331-RS e 1.578.553-SP, sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC. Sentença de improcedência mantida.

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de cláusula de contrato c/c repetição de indébito. Cobrança de tarifa de cadastro e avaliação do bem. Admissibilidade, nos termos decidido nos Recursos Especiais n.o 1.251.331-RS e 1.578.553-SP, sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.